Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-20.2017.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002204-20.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS (EMBARGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES (EMBARGANTE), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (EMBARGANTE), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (EMBARGANTE), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (EMBARGANTE), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (EMBARGANTE), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR MOTTA FORTES - CPF: 461.036.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – DESNECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI 11.077/2020 – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
“A
data da interposição de Recurso de Apelação
se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei nº 11.077/2020.”
(TJ-MT 00012607020158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021).

2- Deferida a justiça gratuita em primeiro grau no feito principal, estende-se ao segundo grau e aos incidentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002204-20.2017.8.11.0008

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
de sentença proferida em autos de Ação de Impugnação ao Valor da Causa n. 0002204-20.2017.8.11.0008, 122280, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada por
ESPÓLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS
, em que se manteve a procedência do incidente e a atribuição do valor da causa do feito 3173-74.2013.8.11.0008 na quantia de R$ 1.126.000,00 (um milhão e centro e vinte e seis mil reais).

O embargante diz ser beneficiário da justiça gratuita na ação conexa, o que “
engloba também o processo incidente - a impugnação ao valor da causa, visto que no processo originário houve a sua concessão
”.

Afirma que, “
encontrando os autos munido pelo direito adquirido e com o manto do benefício da justiça gratuita concedido, merece a aplicação do efeito infringente, visando afastar o pagamento da complementação do preparo, conforme determinado no v. acórdão, aqui embargado, vez que presente a OMISSÃO de ponto (deferimento da justiça gratuita para o espólio) importante para o desfecho desta lide
”.

Sustenta que “
a legislação há época determinava apenas o pagamento da quantia de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), o que fora já quitado e comprovado em ambos os recursos – ponto importante e omitido no v. acórdão, embargado. E, somente em 01/01/2021 houve alteração da norma, passando a vigorar a Lei nº 11.077/2020, modificando, assim a forma de arrecadação do preparo, referente ao recurso de apelação
”.

Defende que “
inexiste in casu complementação do preparo a ser realizada, vez que há época da interposição do recurso foi pago o preparo no valor fixo, com amparo na legislação vigente naquele momento, configurando o ato jurídico perfeito, portanto, resta totalmente descabido uma cobrança referente ao preparo recursal – OMISSÃO DE PONTO RELEVANTE PARA O DESFECHO DESTA LIDE
”.

Expõe que, “
com a alteração da lei, o site do TJMT não tem um “campo” para se realizar a complementação do preparo, se não for de forma em dobro, o que não é o caso destes autos, ou melhor, inexiste qualquer opção disponível para realizar tal ato. Por tal motivo, é praxe o encaminhamento à Contadoria do presente Tribunal, visando apurar o valor a ser complementado
”.

Requer o acolhimento dos embargos nestes termos (id. 119137960).

Decorreu-se o prazo sem resposta aos embargos (id. 121740988).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
de sentença proferida em autos de Ação de Impugnação ao Valor da Causa n. 0002204-20.2017.8.11.0008, 122280, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, ajuizada por
ESPÓLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS
, em que se manteve a procedência do incidente e a atribuição do valor da causa do feito 3173-74.2013.8.11.0008 na quantia de R$ 1.126.000,00 (um milhão e centro e vinte e seis mil reais).

Na parte final do voto proferido na decisão embargada, foi consignado:

“[...] Custas e despesas pela parte apelante, bem como o preparo dos recursos (este feito e o conexo
3173-74.2013.8.11.0008)
, devendo haver complementação em 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e protesto.

É como voto.”

Sobre a necessidade de complementação das custas, o art. 15 da Lei nº 11.077/2020 estabelece que
“As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos
após
a data da vigência desta Lei”.

Conforme entendimento deste TJ,
“A data da interposição de Recurso de A
pelação
se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos
a partir de
01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei nº 11.077/2020.”
(TJ-MT 00012607020158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021).

A
apelação foi interposta neste feito em 06/09/2018, antes da vigência da nova lei, de modo que não é necessária complementação, havendo, assim, contradição/omissão no acórdão embargado neste ponto.

Acerca da justiça gratuita, de fato a parte embargante faz jus, conforme decisão de id. 91838452, p. 29.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e consigno a desnecessidade de complementação do preparo, ante a interposição do recurso antes da Lei nº 11.077/2020, bem como que a embargante faz jus à justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022